Tribunal: TJES
Processo: 5013424-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013424-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros (2)

CUSTOS LEGIS: WESLEYNE PAULA DE ARAUJO e outros (29)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5013424-88.2024.8.08.0000

AG
V
TE
:
ESTADO DO ESPÍRIO SANTO

AGV
D
O:
WESLEYNE PAULA DE ARAUJO

E OUTRO
S (30)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE LIMITE ETÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 14.751/2023. NORMA GERAL QUE AFASTA O LIMITE DE IDADE PARA MILITARES DA ATIVA. ADEQUAÇÃO DO EDITAL AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança impetrado por militares estaduais, determinou a suspensão dos efeitos da restrição etária constante do Edital nº 001/2024 – CFO/PMES, garantindo aos impetrantes a inscrição e participação no certame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais Combatentes, com reserva de vaga em caso de aprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal nº 14.751/2023, ao dispor que militares da ativa não possuem limite de idade para ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), prevalece sobre a legislação estadual que fixa idade máxima; (ii) estabelecer se é legítima a alteração das regras editalícias em razão de modificação normativa superveniente, mesmo após a publicação do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 22, XXI) atribui à União a competência para editar normas gerais sobre a organização das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.

A Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, § 2º, estabelece expressamente que os integrantes das instituições militares não se sujeitam a limite etário para ingresso no QOEM, configurando norma geral nacional aplicável aos entes federados.

A jurisprudência do STJ admite a alteração de edital de concurso público, enquanto não concluído o certame, quando necessária para adequação ao princípio da legalidade em razão de alteração normativa superveniente (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 57.018/MG; RMS 62.330/MS).

A manutenção da restrição etária prevista na lei estadual e no edital afrontaria o princípio da legalidade e esvaziaria a eficácia da lei federal, além de impedir injustificadamente a participação de militares já integrantes da corporação.

Nessa linha, mostra-se adequado garantir a inscrição e participação dos impetrantes no certame, assegurando sua permanência nas etapas subsequentes até eventual aprovação e classificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

Compete à União, nos termos do art. 22, XXI, da CF/1988, editar normas gerais sobre organização e garantias das Polícias Militares, prevalecendo a Lei Federal nº 14.751/2023 sobre legislação estadual em sentido contrário.

O militar da ativa não se sujeita a limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), conforme previsão do art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2023.

É legítima a alteração de edital de concurso público, enquanto não concluído o certame, para adequá-lo ao princípio da legalidade diante de modificação normativa superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XXI; 42, § 9º; 142, § 3º, X. Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, I e § 2º. Lei Estadual nº 3.196/78, art. 10 (com redação da LC 787/2014). CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-EDcl-RMS nº 55.787/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.03.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS nº 57.018/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03.03.2020, DJe 10.03.2020; STJ, RMS nº 62.330/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.05.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgRg no RMS nº 10.798/PR, Rel. Min. Marilza Maynard (Des. Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, j. 27.03.2014, DJe 14.04.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5013424-88.2024.8.08.0000

AG
V
TE
:
ESTADO DO ESPÍRIO SANTO

AGV
D
O:
WESLEYNE PAULA DE ARAUJO

E OUTRO
S (30)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
uidam os autos de
agravo de instrumento
interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRI
T
O SANTO

contra a r. decisão
proferida no mandado de segurança
nº
50299696420248080024
,
impetrado pelo
s

ora recorridos
em face
de ato coator praticado pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O
juízo deferiu o pedido de tutela de urgência para: [...]
“
determinar que os impetrados se abstenham de impedir a inscrição dos impetrantes no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes (QOCPM) –Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº 001/2024 – CFO 2024, em razão do requisito de idade, deferindo seu pedido de inscrição, desde que cumpridos os demais requisitos previstos no Edital nº 001/2024 – CFO 2024 e previstos no Art. 15 da Lei Federal nº 14.751/2023, tais como bacharelado em direito.
Outrossim,
determino
aos impetrados que permitam a participação dos impetrantes nas demais etapas do certame, com a reserva de sua vaga, acaso sejam devidamente aprovados e classificados dentro do número de vagas.
“
[...]

Depreende-se d
a controvérsia
o
questionamento

quanto à (
i
)
legalidade na previsão editalícia que limita
à idade máxima de
28 (vinte e oito) anos,
para a
inscrição de candidatos,
ainda que já integrante
s
dos quadros da PMES,
no concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente,
considerando
a nova previsão da Lei nº 14.751/2023
1
,
especificamente contida no §2º do artigo 15.

Aduz o
recorrente, em suma,
que os impetrantes não atendem ao requisito da idade máxima no primeiro dia de inscrição no concurso, previsto no Edital nº 001/2024 de 04/06/2024; que a definição de limite etário para ingresso no cargo de Oficial deve ocorrer por lei específica, em consonância com os artigos 42, §9º e 142, §3º, X, da Constituição da República; que a Lei nº 14.751/23 contém normas gerais de caráter nacional; que o mencionado critério é objetivo, não se caracterizando como condição para participação em concurso público; que diferenciar militares e civis viola os princípios da isonomia e impessoalidade;
que o limite de idade está previsto na
Lei Complementar Estadual nº 667/2012 e tem consonância com a Súmula 683 do STF; que o Edital foi publicado antes da vigência da Lei nacional, requerendo, por tais argumentos, a atribuição de efeito suspensivo e a modificação da decisão guerreada.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e o recorrente apresentou agravo interno,
sob alegação de que a D
ecisão é ilegal e inconstitucional, visto que as carreiras de Praça e Oficial são distintas, com concursos e atribuições próprias e portanto, permitir que militares da ativa não cumpram o limite de idade para o cargo de Oficial violaria o princípio da isonomia, relativização não aplicada a candidatos civis; que já existe uma via para que o militar Praça se torne Oficial sem o limite de idade, através do Quadro de Oficiais da Administração (QOA);
que o Artigo 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/23, que permite que militares da ativa não tenham limite de idade para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais do Estado Maior (QOEM), é inconstitucional,
considerando
que a Constituição Federal, em seus artigos 42, § 9º, e 142, § 3º, X, estabelece que os limites de idade para ingresso nas Polícias Militares devem ser definidos por lei estadual específica, como a Lei Estadual nº 3.196/78, não cabendo à lei nacional tratar do assunto.

Conforme destacado inicialmente,
a jurisprudência das Cortes de Sobreposição foi se consolidando
ao longo dos anos
no
sentido
de
ser

“
legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame”
(STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021).

Contudo,
apesar do entendimento ora exposado já ter sido adotado,
inclusive
por esta relatoria, em casos análogos,
tal perspectiva
deve ser
revisada,
diante do advento da Lei nº 14.751/2023.

A
novel legislação em destaque

institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do inciso XXI do
caput

do art. 22 da Constituição Federal.

D
e seu texto destaco o dispositivo mencionado e em seguida, o que tangencia o caso dos autos:

Constituição Federal

Art. 22. Compete
privativamente à União

legislar sobre:[...
]

XXI -
normas gerais

de organização
, efetivos, material bélico,
garantias
, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Lei Federal 14.751/2023

Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros:

I - Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharelado em direito, observado o disposto no inciso IX do
caput

do art. 13 desta Lei, facultada, para os oficiais dos corpos de bombeiros militares, outra graduação prevista na legislação do ente federado, e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios;

[...]

§ 2º Os integrantes da instituição militar
não terão limite de idade
para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do
caput
deste artigo
.

Corolário,

à luz da Emenda Constitucional 103/2019,
é
da União
a
competência para legislar sobre regras gerais a respeito da organização e garantias dos Policiais Militares,
inexistindo,
prima facie
, violação
à competência dos Estados, o que me parece consagrar a disposição da Lei Federal, em detrimento do limite etário imposto aos já integrantes da Carreira, na regra indistinta vertida pela Lei Estadual 3.196/78, alterada pela LC 787/2014 em seu artigo 10.

Ademais, segundo o entendimento do C. STJ, enquanto não concluído o certame, é possível, inclusive, a alteração do edital, para fins de adequação ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa
superveniente
.

A
contrario sensu
,
mas que esclarece o fundamento que permeia a conclusão que se aproxima,
cito os seguintes julgados:

“
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que
é vedada, enquanto não concluído o certame, a alteração do edital
do concurso,

a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente
,
o que não retrata o caso dos autos.
[...] (AgRg no RMS n. 10.798/PR, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 14/4/2014.)” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 57.018, Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/05/2019.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA.
1. Segundo entendimento desta Corte,
o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente
, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia.
2. Hipótese em que a modificação operada por ato interno da Administração contratante (portaria de 2018), que não ostenta a natureza de lei (em sentido mais estrito), não poderia incluir, em caráter retroativo, nota de corte que não estava prevista expressamente no edital (de 2015). 3. No caso, a parte recorrente foi desclassificada do concurso por não ter obtido média superior a 70 (setenta) pontos em uma das disciplinas do curso de formação para agente penitenciário. 4. Ocorre que o edital inaugural do concurso em comento (Edital nº 1/2015 - SAD/SEJUSP/AGEPEN) não previa expressamente média mínima para aprovação dos candidatos no curso de formação, embora estabelecesse no item 14.9 que: "os candidatos habilitados para o Curso de Formação obedecerão às disposições da Lei n. 1.102, de 10 de outubro de 1990, da Lei n. 4.490, de 3 de abril de 2014 e demais legislação pertinente." 5. A expressão "demais legislação pertinente" foi apresentada como complementar às primeiras (leis indicadas), sendo lícito concluir que nela (naquela expressão) estão abrangidas apenas as leis em sentido estrito, não se estendendo aos atos administrativos, ainda que de caráter mais abstrato. 6. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa fé e da segurança jurídica. 7. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem. (RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Ainda nesse sentido:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 57.018/MG
, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 10/3/2020;
RMS 51.136/MS
, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016 e
AgRg no RMS 10.798/PR
, rel. Ministra Marilza Maynard (desembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe 14/4/2014.

Outrossim
,
ao menos neste momento, a despeito dos
fundamentos utilizados na decisão de primeiro grau
, em razão da
superveniente alteração legislativa
, entendo, de bom alvitre, proteger o
s
candidato
s
, permitindo
su
a continuidade no certame, a fim de que, caso seja
m
vencedor
es
, não sofra
m
o prejuízo da
s
sua
s
exclus
ões
.

Portanto, diante da explanação acima mencionada,
conheço e
nego
provimento ao
agravo de instrumento
,
mantendo a decisão recorrida por seus fundamentos

e
julgo prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros:

I - Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharelado em direito, observado o disposto no inciso IX do
caput
do art. 13 desta Lei, facultada, para os oficiais dos corpos de bombeiros militares, outra graduação prevista na legislação do ente federado, e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios;

[...] § 2º
Os integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do
caput
deste artigo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.